Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ
AGRAVADO(s): CÉLIA GONÇALVES THOMÉ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002510-59.2019.8.11.0021, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ e CÉLIA GONÇALVES THOMÉ, através do qual se busca o liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, no mais, (ii) inverteu o ônus da prova em face da aplicação do CDC, determinando que o banco agravante apresente os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC/15, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pelo liquidante, nos termos do art. 400 do CPC/15.
Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais n.s 88/01848-2; 86/00333-X;88/00535-6; 86/00564-2; 88/00125-3; 87/00673-1; 87/00852-1 e 88/01300-6.
Inconformado, torna a suscitar incompetência da justiça Estadual ao argumento de que, tendo a sentença liquidanda condenado não só a agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Defende também a inaplicabilidade do CDC e, por consequência, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.
Alega, de igual modo, que mesmo que se admita a distribuição dinâmica do ônus da prova, as instituições financeiras somente têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da eventual pretensão de seus clientes para questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas.
Assevera, ainda, haver um excesso de execução posto que, embora a decisão agravada tenha consignado que os créditos perseguidos pelos agravados devem ser “acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão a 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”, certo seria que os mencionados juros devem ser contabilizados na forma do art.1o-F da Lei n. 9.494/97 e, ainda assim, a partir da citação da agravante na fase de liquidação.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco de prejuízos de grande monta que poderiam advir do prosseguimento do pedido de liquidação de sentença.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
De igual modo, vale registrar que a determinação para a apresentação dos extratos das contas bancárias vinculadas às Cédulas Rurais encontra amparo na tese paradigma do Tema 411 do STJ, segundo a qual:
“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.” (REsp 1.133.872/PB)
Importante também destacar que a discussão relativa ao prazo máximo da obrigação de guarda dos documentos relacionados às cédulas que embasam o pedido de liquidação certo é que a questão não foi examinada pela decisão agravada.
Por fim, impende consignar que, nos termos do Tema 685 do STJ, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Ainda que assim não o fosse, o agravante não apontou concretamente em que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, mesmo porque, como bem frisou o magistrado singular, o procedimento foi manejado justamente para se aferir a “existência de diferenças a serem ressarcidas pelo réu, além da necessidade de apuração dos valores devidos, observadas eventuais causas de redução.”
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 28 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora